Tribunal: TJDFT
Processo: 0727639-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Processo : 0727639-48.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 94319096 dos autos originários n. 0716085-50.2020.8.07.0001) que rejeitou a prescrição arguida pelo agravante e manteve o indeferimento da inversão do ônus probatório, nos termos da decisão proferida em 08.02.2021. Fundamentou o juízo originário que “o crédito cuja satisfação é perseguida nos autos advém de mensalidades vencidas entre maio de 2014 e junho de 2015 (id. 64297206) e supostamente não adimplidas pelo réu pertinentes ao plano de assistência à saúde administrado pela autora na modalidade autogestão, hipótese que atrai o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil”. Nas razões do recurso, o agravante sustenta prescrição quinquenal das mensalidades cobradas pela agravada, com amparo no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. Anota que as obrigações postuladas provêm de contrato de prestação de serviços de assistência à saúde que estipula uma contrapartida mensal, paga mediante boleto bancário. Alega que o prazo prescricional tem início a partir da data de vencimento de cada boleto. Aduz que a carta enviada pela agravada comunicando o inadimplemento do agravante não interrompe a prescrição, porquanto não está enquadrada em nenhuma das hipóteses constantes do art. 202 do Código Civil. Defende a inversão do ônus da prova, diante da recusa da agravada em fornecer ao agravante os documentos solicitados administrativamente. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 356, § 5o, e no art. 1.015, inc. II, ambos do CPC. Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.702.725/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, “Embora se trate de conceito jurídico indeterminado, a decisão interlocutória que versa sobre mérito do processo que justifica o cabimento do recurso de agravo de instrumento fundado no art. 1.015, II, do CPC/2015, é aquela que: (i) resolve algum dos pedidos cumulados ou parcela de único pedido suscetível de decomposição, que caracterizam a decisão parcial de mérito; (ii) possui conteúdo que se amolda às demais hipóteses previstas no art. 487 do CPC/2015; ou (iii) diga respeito a substância da pretensão processual deduzida pela parte em juízo, ainda que não expressamente tipificada na lista do art. 487 do CPC”. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. É bem verdade que tratando de cobrança fundada em instrumento particular, sendo líquida a dívida e exigível a partir de cada mensalidade, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. A propósito, os seguintes arestos no Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. COBRANÇA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS E CERTAS. MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. O prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular era, ao tempo do Código Civil de 1916 de 20 anos (artigo 177) e, a partir do Código Civil em vigor, de 05 anos (artigo 206, § 5o). 2.- Os argumentos no sentido de que não se trata de cobrança de dívida líquida e certa não foram objeto de insurgência do Recurso Especial constituindo-se, portanto, em inovação recursal, incabível em sede de Regimental. 3.- Agravo improvido. (AgRg no AREsp 291.578/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013. Negritado) RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLETO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a discutir a) o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, materializada em boleto bancário, ajuizada por operadora do plano de saúde contra empresa que contratou o serviço de assistência a médico-hospitalar para seus empregados e b) o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. 3. Não se aplica a prescrição ânua (art. 206, § 1o, II, do Código Civil às ações que discutem direitos oriundos de planos ou seguros de saúde. Precedentes. 4. Conforme disposição expressa do art. 205 do Código Civil, o prazo de 10 (dez) anos é residual, devendo ser aplicado apenas quando não houver regra específica prevendo prazo inferior. 5. Na hipótese, apesar de existir relação contratual entre as partes, a cobrança está amparada em boleto bancário, hipótese que atrai a incidência do disposto no inciso I do § 5o do art. 206 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 6. Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual. Precedentes. 7. Recurso especial não provido. (REsp 1763160/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). No mesmo sentido, é o entendimento desta eg. 8a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. INÉRCIA DO BENEFICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. [...] 7. A hipótese dos autos é de cobrança de dívida líquida fundada em instrumento particular, motivo pelo qual incide o prazo do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, sendo de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão de pagamento das parcelas anteriores ao quinquênio imediato à propositura da ação. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. (APC 0700190-83.2019.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 11/3/2020, DJE: 18/3/2020. Negritado) Ademais, a prestação devida pelo beneficiário, em contratos de plano de saúde, é de pagar pontualmente o valor contratado, consoante consignado no Regulamento do Plano de Saúde agravado, no art. 47 (id. 64297205 – p. 29). No caso, a agravada cobra do agravante mensalidades e contribuições sociais oriundas de plano de assistências à saúde inadimplidas antes de maio de 2015 (id. 64297206 na origem), sendo que a ação foi ajuizada em 29.05.2020. Desse modo, considerando que a mora do segurado é ex re, uma vez que a prestação é líquida e com termo certo de vencimento, forçoso reconhecer, prima facie, a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, ausente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto o juízo a quo determinou aguardar-se preclusão da decisão. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator